Tribunal: TJDFT
Processo: 0002019-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002019-23.2018.8.07.0019 RECORRENTE: ELISMAR CARDOSO DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base (RE 593.818 – Tema 150). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593.818, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23/11/2020). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 13900215): Independente do transcurso do prazo depurador, é possível a utilização de condenações diversas, por fatos anteriores, transitadas em julgado, para valorar negativamente os antecedentes do réu pelo Superior Tribunal de Justiça. Embargos infringentes não providos. Do trecho acima transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário quanto a este aspecto. Contudo, verificando que o recorrente aponta ainda violação a outro dispositivo constitucional, passo ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. ART. 157, §2o, I, C/C ART. 14, II, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. LEI N° 13.654. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. MANUTENÇÃO DA VIGENCIA DO INCISO I, §2o, ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal, nos termos dos arts. 927, inciso V e 949 do Código de Processo Civil, dispensa a instauração de novo incidente sem violação à clausula de reserva de plenário. 2. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei n.o 13.654/2018, mantém-se vigente o inciso I, §2o, art. 157 do CP, que torna circunstanciado o roubo pelo emprego de arma branca. 3. Independente do transcurso do prazo depurador, é possível a utilização de condenações diversas, por fatos anteriores, transitadas em julgado, para valorar negativamente os antecedentes do réu. 4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria em debate, alega ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, sob o argumento de que o artigo 4o da Lei 13.654/2018 é constitucional, sendo o vício apontado pelo Conselho Especial deste TJDFT mera irregularidade formal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XL, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031